Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-19.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001632-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E EM REEXAME RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — RECEBIMENO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551) — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551).

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
em relação à sentença (Id. 26970476) prolatada em
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta contra o
Município de Várzea Grande
.

Assegura que, nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação, é devido o pagamento
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 26970483 e Id. 26970484).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 33907484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito ‘
ex tunc
’, e pelo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a ação, face a nulidade dos contratos de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo jus somente ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Determino o reexame necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Novel Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.

Custas ‘
ex lege
’.

P. R. I. [...]. (Id. 26970476 – fls. 4/5).

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Várzea Grande
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Maria Madalena Rosa Gomes;

ii.

Maria Miriam de Freitas;

iii.

Maria Neuza da Silva;

iv.

Maria Onice Soares de Lima;

v.

Maria Rezende da Silva;

vi.

Maria Rita da Silva Rodrigues;

vii.

Maria Rodrigues da Silva;

viii.

Maria Rodrigues Maciel;

ix.

Maria Rosa Martins;

x.

Maria Santana da Conceição;

xi.

Maria Soares Ribeiro;

xii.

Maria Valdenice Oliveira;

xiii.

Maria Valdinet Nunes Soares Campos;

xiv.

Maria Valentina Gonçalves;

xv.

Mariana Souza Miranda.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema nº 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1º de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

A Lei do Município de Várzea Grande nº 2.613, de 5 de novembro de 2003, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas deverão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a)
limpeza pública;

b)
construções públicas;

c)
serviços na área de saúde;

d)
atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender programas culturais itinerantes;

VII -
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
.

[...]

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º
[...].

É de se registar que os contratos temporários não foram apresentados, no entanto, segundo informações de
Dados Funcionais
disponibilizadas pelo Município de Várzea Grande, consta-se que no caso de
Maria Miriam de Freitas
,
Maria Neuza da Silva
,
Maria Onice Soares de Lima
,
Maria Rezende da Silva
,
Maria Rita da Silva Rodrigues
,
Maria Rodrigues da Silva
,
Maria Rodrigues Maciel
,
Maria Rosa Martins
,
Maria Soares Ribeiro
,
Maria Valdenice Oliveira
,
Maria Valdinet Nunes Soares Campos
,
Maria Valentina Gonçalves
e
Mariana Souza Miranda
, não há comprovação de que as contratações tenham atendido aos requisitos legais, pois tiveram seus contratos prorrogados por mais de dois (2) anos.

Além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Dessa forma, os servidores têm direito ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Por outro lado, é de se ressaltar que nas
Fichas Financeiras
consta que alguns dos servidores acima citados receberam parcela equivalente ao décimo terceiro (13º) salário. Portanto,
deverão ser descontados eventuais valores percebidos
,
a serem apurados em liquidação
.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em remessa necessária, a sentença está a merecer retificação, pois com relação as servidoras
Maria Madalena Rosa Gomes
e
Maria Santana da Conceição
, os
Dados Funcionais
registram:

i. Maria Madalena Rosa Gomes

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

104584

1226 – Agente de segurança e manutenção

8/10/2014

19/12/2014

106829

1226 – Agente de segurança e manutenção

9/2/2015

30/12/2015

17486

1542 – Agente de segurança e manutenção – contrato SMEC

20/4/2016

23/12/2016

128771

2409 – Técnico de suporte administrativo educacional

19/2/2018

30/6/2018

(Id. 26969499 – fls. 1/2).

x. Maria Santana da Conceição

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

108218

1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDI

9/2/2015

30/12/2015

116192

1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDI

1/3/2016

7/6/2016

117948

1707 – Professor – educação infantil – ensino fundamental – PSSC

7/6/2016

23/12/2016

118763

1302 – Professor V a VIII

1/7/2016

23/12/2016

[...]

(Id. 26970465 – fls. 6/7).

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público. Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato.

Por outro lado, referente aos servidores
Maria Rita da Silva Rodrigues
,
Maria Rodrigues da Silva
,
Maria Rosa Martins
,
Maria Soares Ribeiro
e
Maria Valentina Gonçalves
,
nada obstante terem sido contratadas temporariamente em diversas ocasiões, desempenharam diferentes cargos.

A servidora
Maria Rita da Silva Rodrigues
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:

38 – Auxiliar de serviços gerais
;
893 – Auxiliar de serviços gerais
; e,
1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE
pelo período de 28 de agosto de 2013 a 23 de dezembro de 2016 a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

vi. Maria Rita da Silva Rodrigues

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

33460

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/3/2010

30/6/2010

33461

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/7/2010

22/12/2010

33462

38 – Auxiliar de serviços gerais

28/2/2011

22/12/2011

77767

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/3/2012

27/8/2012

92128

893 – Auxiliar de serviços gerais

28/8/2012

21/12/2012

95640

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

28/8/2013

20/12/2013

98829

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

17/2/2014

19/12/2014

106450

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

9/2/2015

30/12/2015

115278

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

1/3/2016

13/6/2016

118973

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

1/9/2016

23/12/2016

[...]

(Id. 26970456 – fls. 2/4).

A servidora
Maria Rodrigues da Silva
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
53 – Agente comunitário de saúde
e
635 – Professor contratado
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
53 – Agente comunitário de saúde
pelo período de 1º de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2016 a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

vii. Maria Rodrigues da Silva

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

33498

53 – Agente comunitário de saúde

1/12/2009

30/12/2009

33499

53 – Agente comunitário de saúde

1/1/2010

28/12/2010

33500

53 – Agente comunitário de saúde

3/1/2011

30/12/2011

33501

53 – Agente comunitário de saúde

2/1/2012

30/3/2012

79608

53 – Agente comunitário de saúde

2/4/2012

31/12/2012

88120

53 – Agente comunitário de saúde

2/1/2013

30/4/2013

93070

53 – Agente comunitário de saúde

1/5/2013

31/12/2013

96930

53 – Agente comunitário de saúde

2/1/2014

30/6/2014

102338

53 – Agente comunitário de saúde

1/7/2014

31/12/2014

105570

53 – Agente comunitário de saúde

2/1/2015

30/12/2015

112029

53 – Agente comunitário de saúde

1/1/2016

31/12/2016

[...]

107541

635 – Professor contratado

9/2/2015

30/12/2015

115877

635 – Professor contratado

1/3/2016

2/12/2016

[...]

(Id. 26970458 – fls. 2/4).

A servidora
Maria Rosa Martins
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
;
727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
;
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
; e,
2411 – Técnico de desenvolvimento educacional
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
pelo período de 23 de fevereiro de 2013 a 19 de abril de 2016 a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

ix. Maria Rosa Martins

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

33516

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

22/2/2010

30/6/2010

33514

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2010

22/12/2010

33515

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

28/2/2011

23/12/2011

77312

727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

1/3/2012

21/12/2012

92046

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

25/2/2013

10/4/2013

94724

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

11/4/2013

20/12/2013

98750

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

17/2/2014

19/12/2014

107204

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

9/2/2015

30/12/2015

115658

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

1/3/2016

19/4/2016

126649

2411 – Técnico de desenvolvimento educacional

19/2/2016

30/6/2016

(Id. 26970464 – fls. 2/3).

A servidora
Maria Soares Ribeiro
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
;
727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
; e,
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil
pelo período de 25 de fevereiro de 2013 a 22 de janeiro de 2017 a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

xi. Maria Soares Ribeiro

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

33563

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/9/2010

22/12/2010

33564

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

28/2/2011

23/12/2011

78946

727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

1/3/2012

21/12/2012

91051

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

25/2/2013

10/4/2013

94323

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

11/4/2013

20/12/2023

98881

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

17/2/2014

19/12/2014

107230

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

9/2/2015

22/1/2017

[...]

(Id. 26970466 – fls. 6/7).

A servidora
Maria Valentina Gonçalves
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
37 – Professor I a IV
;
646 – Professor nível superior
;
635 – Professor contratado
; e,
1707 – Professos – educação infantil e ensino fundamental – PSSC
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
635 – Professor contratado
pelo período de 25 de fevereiro de 2013 a 6 de junho de 2016 a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

xiv. Maria Valentina Gonçalves

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

33612

37 – Professor I a IV

28/2/2011

23/12/2011

79165

646 – Professor nível superior

1/3/2012

21/12/2012

90762

635 – Professor contratado

25/2/2013

1/4/2013

90765

635 – Professor contratado

25/2/2013

1/4/2013

99225

635 – Professor contratado

7/3/2014

21/5/2014

103298

635 – Professor contratado

15/7/2014

19/12/2014

107627

635 – Professor contratado

9/2/2015

30/12/2015

117204

635 – Professor contratado

1/3/2016

6/6/2016

117934

1707 – Professos – educação infantil e ensino fundamental – PSSC

7/6/2016

23/12/2016

[...]

(Id. 26970469 – fls. 7/8).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) condenar o apelado ao pagamento do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em liquidação de sentença, descontados os valores eventualmente pagos; e,
b
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e,

ii
) em remessa necessária, retificar parcialmente a sentença para:
a
) delimitar a condenação do apelado ao pagamento das verbas decorrentes da contratação temporária nula pelos seguintes períodos:

Maria Rita da Silva Rodrigues
de 28 de agosto de 2013 a 23 de dezembro de 2016;
Maria Rodrigues da Silva
de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2016;
Maria Rosa Martins
de
23 de fevereiro de 2013 a 19 de abril de 2016;
Maria Soares Ribeiro
de 25 de fevereiro de 2013 a 22 de janeiro de 2017; e,
Maria Valentina Gonçalves

de 25 de fevereiro de 2013 a 6 de junho de 2016; e,
b
) julgar improcedentes os pedidos de
Maria Madalena Rosa Gomes
e
Maria Santana da Conceição
, bem como condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023